Tribunal: CARF
Processo: 15954.720027/2019-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15954.720027/2019-39
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.104 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
METALCURY FUNDICAO INDUSTRIAL LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, I, DO CTN. INTERESSE
COMUM. CABIMENTO.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão do interesse comum
na situação que constitui fato gerador da obrigação principal, nos termos do art.
124, I, do CTN, quando demonstrado, mediante conjunto de elementos fáticos
convergentes, que os responsabilizados não apenas ostentavam a condição de
sócios da empresa, mas detinham conhecimento e sabiam o que era produzido
e vendido, portanto tinham consciência do valor da receita e se aproveitaram
dos lucros auferidos.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONTADOR.
Cabível a atribuição da responsabilidade ao contador, na condição de preposto,
quando tenha praticado, conscientemente, atos que configuram crimes contra a
ordem tributária e, consequentemente, infração à lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, para restabelecer a
responsabilidade solidária do Sr. Paulo Cury e do Sr. Raimundo Sá, vencidos os conselheiros
Rodrigo da Costa Pôssas (relator) e Tatiana Midori Migiyama, que lhe deram provimento
parcial. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e Relator
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos –Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15954.720027/2019-39
Fl. 3036
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.104 - CSRF/3a Turma
Processo no 15954.720027/2019-39

Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, em face do acórdão
no 1301-003.165, de 12/06/2018, proferido pela 1o Turma Ordinária da 3o Câmara da 1o Seção de
Julgamento desse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
O acórdão recorrido foi assim ementado e decidido:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE SIMPLES
Ano-calendário: 2006
DEPÓSITO BANCÁRIO. ORIGEM. FALTA DE COMPROVAÇÃO. RECEITA
OMITIDA.
Valores depositados em conta bancária, cuja origem a contribuinte regularmente
intimada não comprova, caracterizam receitas omitidas.
OMISSÃO DE RECEITAS. DETERMINAÇÃO DO IMPOSTO. REGIME DE
TRIBUTAÇÃO.
Verificada a omissão de receita, o imposto a ser lançado de oficio deve ser determinado
de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no
período-base a que corresponder a omissão.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. MANUTENÇÃO.
De se manter a responsabilidade tributária quando verificada a prática de sonegação
fiscal, através de alegações e outras provas.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. AFASTAMENTO.
De igual forma, se constatada que não houve a participação das pessoas arroladas como
responsáveis solidárias, através de declarações de terceiros, de se afastar a
responsabilidade tributária.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a preliminar
arguida e, no mérito, em negar provimento ao recurso da pessoa jurídica e do
coobrigado Sr. Shaady Cury Junior Chaady, e dar provimento parcial ao recursos do Sr.
Paulo César Rachid Cury e do Sr. Raimundo Lemos Sá para excluí-los do polo passivo
da obrigação tributária.
O colegiado, por unanimidade de votos, excluiu o coobrigado PAULO CURY,
que figura no Contrato Social como sócio-admnistrador, por não ter participado, efetivamente, da
administração da empresa, conforme declarações firmadas a termo, informando que a
administração cabia ao outro sócio. Quanto ao coobrigado RAIMUNDO SÁ, contador da
empresa, por ter recolhido os impostos segundo orientação do sócio-administrador SHAADY.
Fl. 3037
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.104 - CSRF/3a Turma
Processo no 15954.720027/2019-39

Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional alegou divergência jurisprudencial
quanto à aplicação dos artigos 121, 124, I e 135, III para o coobrigado PAULO CURY,
indicando o paradigma no 1202-00.362 e 1302-001.705. Para o coobrigado RAIMUNDO SÁ,
alegou divergência jurisprudencial quanto à aplicação do artigo 135 e 137 do CTN, indicando o
paradigma 1302-001.705. No mérito, afirma ser suficiente o enquadramento no artigo 124 do
CTN, sendo prescindível o enquadramento de conduta no artigo 135, III do CTN, sendo o
interesse comum presente pelo domínio do fato, seja na condição de preposto ou representante da
pessoa jurídica.
Alega, ainda, que os sujeitos passivos se defendem dos fatos e não do dispositivo
legal aplicado. Assim, a caracterização no artigo 135, III pode ser realizada, ainda que não
presente este fundamento no lançamento.
Ao final, defende o acerto da inclusão dos coobrigados pelos seguintes motivos:
(i) os coobrigados eram prepostos ou representantes da pessoa jurídica (como os sócios-gerentes
e o contador) da pessoa jurídica autuada e não meramente sócios; (ii) a sua responsabilização
decorreu dos poderes que detinham na pessoa jurídica autuada e não da mera condição de sócios;
(iii) que houve mais do que mera supressão de tributos; (iv) os coobrigados eram responsáveis
pela empresa e detinham poderes para agir em seu nome; (v) as condutas foram dolosas,
intencionais e praticadas de forma reiterada; (vi) houve entrega de declarações falsas.
O despacho de admissibilidade deu seguimento ao recurso especial interposto.
Intimados do acórdão e do despacho de admissibilidade, os coobrigados
apresentaram contrarrazões, alegando que as situações fáticas são distintas, uma vez que no
acórdão recorrido, o colegiado entendeu que a administração cabia a apenas um sócio e que o
contador realizava o trabalho com base nas informações do sócio-administrador. Aduz, ainda, a
inexistência de interesse comum, por ausência de demonstração de participação direta e pessoal
do imputado com o fato gerador, não bastando o mero interesse econômico.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas – Relator.
Da admissibilidade do recurso especial
A PGFN tomou ciência ficta do acórdão recorrido em 26/12/2018 (trinta dias após
o encaminhamento em 26/11/2018), protocolando o recurso em 14/12/2018, antes mesmo da
referida ciência. Portanto, o recurso é tempestivo, nos termos do §4o do artigo 218 do CPC.
Quanto à comprovação da divergência, o recurso indicou os paradigmas no 1202-
00.362 e 1302-001.705.
O paradigma de no 1202-00.362 foi trazido para demonstrar a divergência apenas
em relação ao coobrigado PAULO CURY e versou sobre lançamento de ofício com multa
qualificada, mantida no julgamento, em razão da configuração de sonegação e a responsabilidade
Fl. 3038
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.104 - CSRF/3a Turma
Processo no 15954.720027/2019-39

com base no artigo 124, I do CTN, por entender haver interesse comum entre os sócios e a
empresa, a partir da constatação de os sócios administradores procuraram de forma dolosa
impedir o conhecimento por parte da autoridade fazendária do conhecimento do fato gerador, ou
seja, a prática de sonegação fiscal. O poder de gerência foi expressamente reconhecido no
paradigma:
“Alega o Sr. Jairo Sartori que figurava apenas como diretor comercial, não podendo ser
caracterizado como sócio-gerente, pois não exerceu poder de administração, bem como
a fiscalização não lhe atribuiu e muito menos comprovou a prática de quaisquer atos que
configurem excesso de poder.
Conforme termos de verificação fiscal e documentos juntados nos autos, figuram as
seguintes provas de que o mesmo, no ano-calendário de 2001, exerceu a gerência da
interessada e, apesar de documentar sua retirada da sociedade, através de alterações no
contrato social, permaneceu como sócio de fato:
[...]
O Sr. Henry Waissmann argumenta que não faz parte da empresa autuada e muito
menos exerceu a função de gerência, não se encontrando no relatório fiscal qualquer
documento que pudesse inferir-lhe a qualidade de gerente. Que a gerência da empresa
sempre foi exercida pelo Sr. Saul Bayer, cabendo-lhe, na qualidade de procurador da
sócia cotista Cimara Corporation, apenas exigir prestações de contas por parte do Sr.
Saul Bayer.
Ocorre que sua participação na gerência da interessada se deu através do item 03 da 13'
Alteração Contratual da interessada, à fl. 790, efetivada em 17/01/2001, que indicava a
sócia Cimara Corporation, da qual o Sr, Henry Waissman é procurador, como
administradora e súcia-gerente. Assim, apesar de a indicação de sócia-gerente ser
direcionada à empresa estrangeira Cirnam Corporation, o exercício da gerência se deu
através da pessoa física indicada como procuradora, no caso, o Sr. Henry Waissman.”
Já no acórdão recorrido, o colegiado considerou que o coobrigado não era
administrador, em razão das declarações do sócio Sr. SHAADY, do contador coobrigado Sr.
RAIMUNDO e do novo contador contratado Sr. ADRIANO, as quais informavam que o
coobrigado não administrava a empresa, mas atuava apenas na área industrial, ficando a cargo do
Sr. SHAADY, a parte administrativa e financeira.
Assim, entendo que as situações fáticas foram distintas, pois o fato de haver uma
prova do não exercício da administração por parte do coobrigado afasta a tese do paradigma,
para a qual a configuração do interesse comum pressupõe a atuação de pessoa com poder de
administração, o que não foi constatado no acórdão recorrido.
Já o paradigma 1302-001.705 refere-se aos mesmos sujeitos passivos, contribuinte
e responsáveis, do acórdão recorrido, alterando apenas o ano-calendário, sendo 2006 nos
presentes autos e apenas 2007 no paradigma. Em ambos acórdãos ocorreram a qualificação da
multa de ofício pela aplicação do artigo 71 da Lei no 4.502/64 (sonegação), com declaração a
menor de receitas à RFB.
Em relação ao coobrigado PAULO CURY, o acórdão recorrido considerou que
não era administrador de fato da empresa, em razão de declaração do outro sócio, do coobrigado
RAIMUNDO SÁ e de funcionário da empresa, de que atua apenas na área industrial, ao passo
que no paradigma, apesar de a DRJ ter excluído a sujeição passiva, o colegiado considerou que
os dois sócios constavam como administradores no contrato social, não havendo qualquer
Fl. 3039
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.104 - CSRF/3a Turma
Processo no 15954.720027/2019-39

distinção entre as atribuições e responsabilidades de cada um e que os atos praticados, ainda que
o fossem praticados por apenas um dos sócios, teria a ciência do outro.
Em relação ao coobrigado RAIMUNDO SÁ, o acórdão recorrido considerou que
o referido recolhia os impostos sob ordens do sócio-administrador SHAADY CURY, conforme
declaração deste. Já no paradigma, o colegiado entendeu que houve participação consciente e
voluntária no esquema fraudulento que visava o pagamento a menor dos tributos, sendo correta o
enquadramento legal no artigo 135, II do CTN.
Destarte, considero comprovada a divergência, uma vez que a apreciação da
responsabilidade dos coobrigados resultou em decisões opostas, considerando a similaridade
fática posta em julgamento.
Do mérito
O dissídio jurisprudencial diz respeito à aplicação do artigo 124, I do CTN para o
coobrigado PAULO CURY e 135, III e 137, I, todos do CTN, para o coobrigado RAIMUNDO
SÁ.
O Código Tributário Nacional (CTN) assim dispõe quanto à sujeição passiva de
terceiros e por infrações:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
[...]
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
[...]
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
[...]
Art. 137. A responsabilidade é pessoal ao agente:
I - quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções, salvo
quando praticadas no exercício regular de administração, mandato, função, cargo ou
emprego, ou no cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito;
Quanto ao artigo 124, I, a dificuldade reside em estabelecer uma definição de
“interesse comum”. Neste sentido, compartilho do entendimento exposto no Parecer Normativo
Cosit no 4, de 10/12/2018, que abaixo, parcialmente, transcrevo:
Fl. 3040
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.104 - CSRF/3a Turma
Processo no 15954.720027/2019-39

“PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 04, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018.
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. ART. 124, I, CTN. INTERESSE COMUM. ATO
VINCULADO AO FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. ATO ILÍCITO. GRUPO
ECONÔMICO IRREGULAR. EVASÃO E SIMULAÇÃO FISCAL. ATOS QUE
CONFIGURAM CRIMES. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO. NÃO
OPOSIÇÃO AO FISCO DE PERSONALIDADE JURÍDICA APENAS FORMAL.
POSSIBILIDADE.
A responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do CTN
decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao fato
jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação tributária como
o ilícito que a desfigurou.
A responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito demanda que
a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a pessoa do contribuinte
ou do responsável por substituição. Deve-se comprovar o nexo causal em sua
participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do ato ilícito com
o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo.
São atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária: (i) abuso da personalidade
jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e operacional das pessoas
jurídicas mediante direção única ("grupo econômico irregular"); (ii) evasão e simulação
e demais atos deles decorrentes; (iii) abuso de personalidade jurídica pela sua utilização
para operações realizadas com o intuito de acarretar a supressão ou a redução de tributos
mediante manipulação artificial do fato gerador (planejamento tributário abusivo).
O grupo econômico irregular decorre da unidade de direção e de operação das
atividades empresariais de mais de uma pessoa jurídica, o que demonstra a
artificialidade da separação jurídica de personalidade; esse grupo irregular realiza
indiretamente o fato gerador dos respectivos tributos e, portanto, seus integrantes
possuem interesse comum para serem responsabilizados. Contudo, não é a
caracterização em si do grupo econômico que enseja a responsabilização solidária, mas
sim o abuso da personalidade jurídica.
Os atos de evasão e simulação que acarretam sanção, não só na esfera administrativa
(como multas), mas também na penal, são passíveis de responsabilização solidária,
notadamente quando configuram crimes.
Atrai a responsabilidade solidária a configuração do planejamento tributário abusivo na
medida em que os atos jurídicos complexos não possuem essência condizente com a
forma para supressão ou redução do tributo que seria devido na operação real, mediante
abuso da personalidade jurídica.
Restando comprovado o interesse comum em determinado fato jurídico tributário,
incluído o ilícito, a não oposição ao Fisco da personalidade jurídica existente apenas
formalmente pode se dar nas modalidades direta, inversa e expansiva.
Dispositivos Legais: art. 145, §1o, da CF; arts. 110, 121, 123 e 124, I, do CTN; arts. 71 a
73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964; Lei no 6.404, de 15 de dezembro de
1976; arts. 60 e 61 do Decreto-Lei no 1.598. de 26 de dezembro de 1977; art. 61 da Lei
no 8.981, de 1995; arts. 167 e 421 do Código Civil.
Fundamentos
Notas Introdutórias
[...]
Fl. 3041
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.104 - CSRF/3a Turma
Processo no 15954.720027/2019-39

8. A relação material da obrigação tributária é distinta da relação de responsabilização
tributária a terceiro: a primeira decorre da incidência da regra-matriz de incidência
tributária ao fato lícito e a segunda decorre da incidência da regra-matriz de
responsabilidade tributária a um fato, muitas vezes ilícito (não obstante na substituição
tributária a responsabilização já ocorrer automaticamente com o fato jurídico tributário).
9. A consulta que originou o presente Parecer Normativo trata da responsabilidade
tributária a que se refere o art. 124, I, do CTN, a seguir transcrito:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
(grifou-se)
9.1. Primeiro, deve-se esclarecer que o disposto no inciso I do art. 124 do CTN é forma
de responsabilização tributária autônoma desde que haja interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal, conforme explica Marcos Vinicius
Neder:
Cumpre observar, nesse passo, que a norma de solidariedade albergada pelo art. 124
do CTN é uma espécie de responsabilidade tributária, apesar de o dispositivo legal
estar localizado topograficamente entre as normas gerais previstas no capítulo de
Sujeição Passiva e, por conseguinte, fora do capítulo específico que regula a
responsabilidade tributária. Decerto a organização dos dispositivos acerca da
responsabilidade no Código segue uma orientação lógica, mas as reflexões sobre tal
conjunto normativo devem considerar princípios constitucionais que atuam,
especificamente, sobre o tema, como o da capacidade contributiva e da vedação ao
confisco.1
9.2. Esse posicionamento é compartilhado por Araújo, Conrado e Vergueiro, para quem:
Assim, fixamos o entendimento de que, no caso do inciso I (refere-se ao art. 124), o
próprio CTN é o instrumento legislativo que estabelece que, em havendo interesse
comum na situação que constitua o fato jurídico tributário, é possível que o crédito
tributário seja exigido de forma solidária. Portanto, ele próprio atende o princípio da
legalidade em matéria de responsabilidade tributária.2
9.3. É ainda o entendimento de Rubens Gomes de Souza, que incluiu expressamente a
solidariedade como hipótese de responsabilidade por transferência:
TRANSFERÊNCIA: Ocorre quando a obrigação tributária depois de ter surgido contra
um a pessoa determinada (que seria o sujeito passivo direto), entretanto em virtude de
um fato posterior transfere-se para outra pessoa diferente (que será o sujeito passivo
indireto). As hipóteses de transferência, como dissemos, são três:
a) SOLIDARIEDADE: é a hipótese em que as duas ou mais pessoas sejam
simultaneamente obrigadas pela mesma obrigação. (...)3
10. Cabe observar que a responsabilização tributária pelo inciso I do art. 124 do CTN
(doravante simplesmente denominada "responsabilidade solidária") não pode se dar de
forma indiscriminada, sem uma delimitação clara do seu alcance. Ela não se confunde
com a responsabilidade tributária de que trata o art. 135 do CTN, não obstante em
algumas situações poderem estar presentes os elementos de ambas as responsabilidades.
Seu signo distintivo é o interesse comum, e é por ele que a presente análise se inicia.
Fl. 3042
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.104 - CSRF/3a Turma
Processo no 15954.720027/2019-39

Sobre o Interesse Comum
11. A terminologia "interesse comum" é juridicamente indeterminada. A sua
delimitação é o principal desafio deste Parecer Normativo. Ao analisá-la, normalmente
a doutrina e a jurisprudência dispõem que esse interesse comum é jurídico, e não apenas
econômico.
11.1. O interesse econômico aparentemente seria no sentido de que bastaria um proveito
econômico para ensejar a aplicação do disposto no inciso I do art. 124 do CTN.
11.2. O interesse jurídico, por sua vez, se daria pelo vínculo jurídico entre as partes para
a realização em conjunto do fato gerador. Para tanto, as pessoas deveriam estar do
mesmo lado da relação jurídica, não podendo estar em lados contrapostos (como
comprador e vendedor, por exemplo).
11.3. Ambas as construções doutrinárias são falhas e não devem ser aplicadas no âmbito
da RFB, pois tenta-se interpretar um conceito indeterminado com outro conceito
indeterminado.
12. Como norma geral à responsabilidade tributária, o responsável deve ter vínculo com
o fato gerador ou com o sujeito passivo que o praticou. Segundo Ferragut:
O legislador é livre para eleger qualquer pessoa como responsável, dentre aqueles
pertencentes ao conjunto de indivíduos que estejam (i) indiretamente vinculadas ao fato
jurídico tributário ou (ii) direta ou indiretamente vinculadas ao sujeito que o praticou.
Esses limites fundamentam-se na Constituição e são aplicáveis com a finalidade de
assegurar que a cobrança de tributo não seja confiscatória e atenda à capacidade
contributiva, pois, se qualquer pessoa pudesse ser obrigada a pagar tributos por conta
de fatos praticados por outras, com quem não detivessem qualquer espécie de vínculo
(com a pessoa ou com o fato), o tributo teria grandes chances de se tornar
confiscatório, já que poderia incidir sobre o patrimônio do obrigado, e não sobre a
manifestação de riqueza ínsita ao fato constitucionalmente previsto. Se o vínculo
existir, torna-se possível a recuperação e a preservação do direito de propriedade e do
não-confisco.4
12.1. Exemplificando: na responsabilidade por substituição tributária, o vínculo deve ser
com o fato tributário, quando é própria, ou com a pessoa, quando atua como agente de
retenção, não obstante na maioria dos casos conter ambos os vínculos. Já na
responsabilização cujo antecedente é um ato ilícito, o vínculo com a pessoa está sempre
presente, como se vê na lista das que podem ser responsabilizadas pelos arts. 134 e 135
do CTN.
13. Voltando-se à responsabilidade solidária, o interesse comum ocorre no fato ou na
relação jurídica vinculada ao fato gerador do tributo. É responsável solidário tanto quem
atua de forma direta, realizando individual ou conjuntamente com outras pessoas atos
que resultam na situação que constitui o fato gerador, como o que esteja em relação
ativa com o ato, fato ou negócio que deu origem ao fato jurídico tributário mediante
cometimento de atos ilícitos que o manipularam. Mesmo nesta última hipótese está
configurada a situação que constitui o fato gerador, ainda que de forma indireta.
14. Para se chegar a essa conclusão, deve-se levar em conta que a interpretação do
inciso I do art. 124 do CTN não pode estar dissociada do princípio da capacidade
contributiva contida no § 1o do art. 145 da Constituição Federal (CF), o qual deve ser
aplicado pelo seu duplo aspecto: (i) substantivo, em que a graduação do caráter pessoal
do imposto ocorre "segundo a capacidade econômica"; (ii) adjetivo, na medida em que é
facultado à administração tributária "identificar o patrimônio, os rendimentos e as
atividades econômicas do contribuinte".
Fl. 3043
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.104 - CSRF/3a Turma
Processo no 15954.720027/2019-39

14.1. Ora, não se pode cogitar que o Fisco, identificando a verdadeira essência do fato
jurídico no mundo fenomênico, não responsabilizasse quem tentasse ocultá-lo ou
manipulá-lo para escapar de suas obrigações fiscais.
14.2. Na linha aqui adotada, ocorrendo atuação conjunta de diversas pessoas
relacionadas a ato, a fato ou a negócio jurídico vinculado a um dos aspectos da regra-
matriz de incidência tributária (principalmente mediante atuação ilícita), está presente o
interesse comum a ensejar a responsabilização tributária solidária, conforme
preconizado por Araújo, Conrado e Vergueiro:
Por esse entendimento, haveria uma extensão da interpretação a ser dada ao interesse
comum, tomando como presente se houver a realização conjunta do fato jurídico
tributário ou na hipótese de comprovação da atuação com fraude ou conluio.
(...)
Sem prejuízo dessas colocações, é preciso admitir: como a expressão "interesse comum"
é, em si, vaga (e, por conseguinte, abrangente), seria possível entendê-la a partir de
outros critérios - como os que governam, nos termos do art. 50 do Código Civil, a
desconsideração da personalidade jurídica; "interesse comum", nesse contexto, poderia
decorrer (i) da "identidade de controle na condução dos negócios" (definido pela
identidade do corpo diretivo de empresas envolvidas em situação de afirmado "grupo de
fato"), (ii) da "confusão patrimonial" (outro elemento de referência comum nos casos de
grupo de fato) e (iii) da detecção de eventual fraude (derivada, por exemplo, da
ocultação ou da simulação de negócios jurídicos).5
15. Apesar de neste parecer concordar-se com a linha da consulente no sentido de ser
possível a responsabilização pelo inciso I do art. 124 do CTN para situação de ilícitos,
em geral, ele não implica que qualquer pessoa possa ser responsabilizada. Esta deve ter
vínculo com o ilícito e com a pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição,
comprovando-se o nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas
consciente, na configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele
advindo.
16. Não é qualquer interesse comum que pode ensejar a aplicação do disposto no inciso
I do art. 124 do CTN. O interesse deve ser no fato ou na relação jurídica relacionada ao
fato jurídico tributário, como visto acima. Assim, o mero interesse econômico, sem
comprovação do vínculo com o fato jurídico tributário (incluídos os atos ilícitos a ele
vinculados) não pode caracterizar a responsabilização solidária, não obstante ser indício
da concorrência do interesse comum daquela pessoa no cometimento do ilícito.
Transcreve-se elucidativo trecho de julgado do CARF:
O interesse comum de que trata o artigo 124, inciso I, do CTN é sempre jurídico, não
devendo ser confundido com "interesse econômico", "sanção", "meio de justiça" etc.
O interesse econômico, reconhecemos, até pode servir de indício para a caracterização
de interesse comum, mas, isoladamente considerado, não constitui prova suficiente
para aplicar a solidariedade. E também não é suficiente que a pessoa tenha tido
participação furtiva como interveniente num negócio jurídico, ou mesmo que seja sócio
ou administrador da empresa contribuinte, para que a solidariedade seja validamente
estabelecida.
Pelo contrário, a comprovação de que o sujeito tido por solidário teve interesse
jurídico, o que se faz com a demonstração cabal da relação direta e pessoal dele com a
prática do ato ou atos que deram azo à relação jurídico tributária, é requisito
fundamental para fins de aplicação de responsabilidade solidária.6
17. Ao caracterizar o interesse comum como sendo aquele relacionado com algum
vínculo ao fato jurídico tributário, pode-se criar a falsa impressão de que neste parecer
Fl. 3044
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.104 - CSRF/3a Turma
Processo no 15954.720027/2019-39

se alinharia à tese de que o interesse comum seria o que se denominou interesse
jurídico, o que não é verdade.
17.1. Em muitas situações, mormente quando se está diante de cometimento de atos
ilícitos, estes se configuram na medida em que a essência do verdadeiro fato jurídico
esteve artificialmente escondida ou manipulada por determinadas pessoas. Não haveria,
assim, propriamente um vínculo jurídico formalizado. Há, isso sim, um vínculo que se
torna jurídico, ao menos em âmbito tributário, no momento em que há a imputação de
responsabilidade.
17.2. É por isso, ainda, que se é bastante crítico à tese de que o interesse comum seria
um interesse jurídico, consubstanciado no fato de as pessoas constituírem do mesmo
lado de uma relação jurídica (ambos compradores ou vendedores, por exemplo), não
podendo estar em lados contrapostos. Isso seria verdade numa situação normal, ou seja,
na ocorrência de um negócio jurídico lícito, cuja forma representa fielmente a sua
essência. A partir do momento em que essas partes se reúnem para cometimento de
ilícito, é evidente que elas não estão mais em lado contrapostos, mas sim em cooperação
para afetar o Fisco numa segunda relação paralela àquela constante do negócio jurídico.
18. Na linha até aqui desenvolvida, deve-se ter o cuidado de avaliar qual ilícito pode
ensejar a responsabilização solidária, pois ele deve repercutir em âmbito tributário.
Conforme Andréa Darzé:
No que se refere à responsabilidade tributária, o que se nota é que não é qualquer
ilícito que poderá ensejar a atribuição de sanção dessa natureza; deve ser fato que
representa obstáculo à positivação da regra-matriz de incidência, nos termos
inicialmente fixados. Descumprido dever que, direta ou indiretamente, dificulte ou
impeça a arrecadação de tributos, irrompe uma relação jurídica de caráter
sancionatório, consubstanciada na própria imputação da obrigação que inclui no seu
objeto o valor do tributo. Com isso, o ordenamento positivo pune o infrator e
desestimula a prática de atos dessa natureza7.
19. Destarte, além do cometimento em conjunto do fato jurídico tributário, pode ensejar
a responsabilização solidária a prática de atos ilícitos que englobam: (i) abuso da
personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e operacional das
pessoas jurídicas mediante direção única ("grupo econômico irregular"); (ii) evasão e
simulação fiscal e demais atos deles decorrentes, notadamente quando se configuram
crimes; (iii) abuso de personalidade jurídica pela sua utilização para operações
realizadas com o intuito de acarretar a supressão ou a redução de tributos mediante
manipulação artificial do fato gerador (planejamento tributário abusivo).
Assim, a solidariedade prevista no artigo 124, I é uma hipótese de
responsabilidade por transferência, não restrita apenas aos atos lícitos por pessoas que se
encontram no mesmo lado da relação jurídica, mas também quando se identifica um interesse
comum em atos ilícitos almejando a supressão indevida de tributos. O parecer traz,
exemplificativamente, três situações: grupo econômico irregular, cometimento de ilícito
tributário doloso vinculado ao fato gerador (crimes contra a ordem tributária, por exemplo) e
planejamento tributário abusivo.
No caso concreto, estamos diante da situação descrita no parecer relativa ao
cometimento de crimes contra a ordem tributária. Na descrição do Termo de Sujeição Passiva e
no Termo de Conclusão de Procedimento Fiscal, o sócio PAULO CURY administrou os setores
ligados à produção, sendo que as decisões relativas aos procedimentos de apuração e
recolhimento dos tributos foi tomada pelo sócio Sr. SHAADY, conforme transcrição abaixo:
Fl. 3045
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.104 - CSRF/3a Turma
Processo no 15954.720027/2019-39

“10.1 A empresa METALCYRY FUNDIÇÃO INDUSTRIAL LTDA, CNPJ
02.281.242/0001-26, apresentava em seu quadro societário, no ano-calendário de 2006,
o Sr. Paulo Cesar Rachid Cury, CPF 050.229.648-80, e o Sr. Shaady Cury Junior, CPF
020.154.378-86, que figuraram no contrato social como sócios administradores da
mesma empresa.
10.2 Restou caracterizado que a fiscalizada durante o ano-base de 2006 foi administrada
pelo sócio Sr. Shaady Cury Junior no que se refere à área financeira e fiscal, de modo
que, este sócio foi quem tomou todas as decisões em relação aos procedimentos de
apuração, recolhimento e declaração dos tributos federais, ao passo que, o sócio Sr.
Paulo Cesar Rachid Cury administrou os setores ligados à produção da empresa.”
Tal afirmação feita no Termo de Conclusão está em consonância com as
declarações prestadas pelo Sr. Shaady, pelo Sr. Raimundo e pelo Sr. Adriano, no sentido de que
o coobrigado Sr. Paulo não participava da parte administrativa e financeira, mas apenas do setor
industrial. Provavelmente, este é o motivo pelo qual a autoridade fiscal não imputou ao
coobrigado a responsabilidade prevista no artigo 135, III do CTN, própria para os gestores da
pessoa jurídica. Assim, se a própria autoridade fiscal entende que o coobrigado não era
administrador, mesmo constando seu nome como tal no Contrato Social, tal condição resta
incontroversa. Neste sentido, afasto a possibilidade de aplicação do artigo 135, III como defende
a recorrente, mesmo que ausente sua indicação na acusação fiscal, uma vez que resta
incontroverso nos autos, que o coobrigado não era administrador.
Contudo, a verificação do interesse comum não se confunde com a
responsabilização do artigo 135. Enquanto nesta exige-se uma prática de ato infracional, no
artigo 124 exige-se apenas o interesse comum, o que, em tese, poderia implicar a
responsabilização de um sócio não administrador.
Ocorre que o interesse comum não consiste apenas no interesse econômico, mas
também no interesse jurídico que se estabelece na participação ativa ou comissiva nos atos que
constituem os fatos geradores e quanto a esse ponto, não houve demonstração pela acusação
fiscal qual seria esse interesse, uma vez que a autuação apenas considerou a responsabilidade
pelo fato de o coobrigado ser sócio. Neste ponto, o interesse comum não pode ser caracterizado
pela única condição de ser sócio, já que isto implicaria sempre em solidariedade entre sócios e
pessoa jurídica, o que tornaria inócua a limitação de responsabilidade das sociedades limitadas
ou anônimas.
Assim, afasto a responsabilização com base no artigo 124, I ou artigo 135, III do
CTN. Para o coobrigado RAIMUNDO SÁ, a acusação fiscal efetuou a
responsabilização pelo fato de o referido ter colaborado para a prática de sonegação fiscal,
considerada contrária à lei e crime contra a ordem tributária, com base nos artigos 135, III e 137,
I do CTN. No Termo de Conclusão do Procedimento Fiscal, restou consignado que:
“10.3 Além disso, ficou igualmente comprovado que o Sr. Raimundo Lemos Sá, CPF
674.868.948-15, contador da empresa fiscalizada durante o ano de 2006, procedeu aos
cálculos para o recolhimento dos tributos devidos pela empresa fiscalizada no mesmo
período, conforme termo de declarações e esclarecimentos, sito ás fls. 77/79. O mesmo
contador declarou, ainda, que prestava serviços para a empresa de forma autônoma,
portanto, sem relação de submissão hierárquica.”
Fl. 3046
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-011.104 - CSRF/3a Turma
Processo no 15954.720027/2019-39

Inicialmente, destaca-se que a indicação do inciso III é equivocada e deve ser
entendida como inciso II, uma vez que trata-se de prestador de serviço de contabilidade, sem
vínculo empregatício. No caso, o contabilista consiste em preposto, nos termos do artigo 1.169 e
ss. do Código Civil, abaixo transcritos:
CAPÍTULO
III
Dos Prepostos
Seção
I
Disposições Gerais
Art. 1.169. O preposto não pode, sem autorização escrita, fazer-se substituir no
desempenho da preposição, sob pena de responder pessoalmente pelos atos do
substituto e pelas obrigações por ele contraídas.
Art. 1.170. O preposto, salvo autorização expressa, não pode negociar por conta própria
ou de terceiro, nem participar, embora indiretamente, de operação do mesmo gênero da
que lhe foi cometida, sob pena de responder por perdas e danos e de serem retidos pelo
preponente os lucros da operação.
Art. 1.171. Considera-se perfeita a entrega de papéis, bens ou valores ao preposto,
encarregado pelo preponente, se os recebeu sem protesto, salvo nos casos em que haja
prazo para reclamação.
Seção
II
Do Gerente
Art. 1.172. Considera-se gerente o preposto permanente no exercício da empresa, na
sede desta, ou em sucursal, filial ou agência.
[...]
Seção
III
Do Contabilista e outros Auxiliares
Art. 1.177. Os assentos lançados nos livros ou fichas do preponente, por qualquer dos
prepostos encarregados de sua escrituração, produzem, salvo se houver procedido de
má-fé, os mesmos efeitos como se o fossem por aquele.
Parágrafo único. No exercício de suas funções, os prepostos são pessoalmente
responsáveis, perante os preponentes, pelos atos culposos; e, perante terceiros,
solidariamente com o preponente, pelos atos dolosos.
Art. 1.178. Os preponentes são responsáveis pelos atos de quaisquer prepostos,
praticados nos seus estabelecimentos e relativos à atividade da empresa, ainda que não
autorizados por escrito.
Parágrafo único. Quando tais atos forem praticados fora do estabelecimento, somente
obrigarão o preponente nos limites dos poderes conferidos por escrito, cujo instrumento
pode ser suprido pela certidão ou cópia autêntica do seu teor.
Além da condição de ser preposto, é necessária a ocorrência de prática de atos
com infração à lei ou excesso de poderes. No caso, em declaração tomada a termo na e-fls.
144/146, o sócio-administrador SHAADY informou que o contador RAIMUNDO fazia a
escrituração fiscal e contábil, fazia os cálculos dos tributos federais e os DARFs, preenchia as
Declarações de Imposto de Renda e de DCTF, fazia os cálculos dos tributos estaduais e os
recolhimentos, fazia as declarações de ICMS. Já o coobrigado RAIMUNDO declarou que
Fl. 3047
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-011.104 - CSRF/3a Turma
Processo no 15954.720027/2019-39

elaborava a escrituração mas quem assinava era o sócio-administrador SHAADY, porque esta
não condizia com a realidade, que transmitia as DIPJs, as GIAs e as DIRFs nos computadores da
empresa contribuinte, quem calculava os DARFs de acordo com o que a base fornecida pelo Sr.
SHAADY, que os valores pagos a menor o foram por determinação do Sr. SHAADY e que
apenas cumpria ordens.
Pelas informações prestadas, o coobrigado tinha consciência das declarações que
preenchia e transmitia eram falsas. Ainda que estava cumprindo ordens, isto não o exime da
responsabilidade pela prestação de declarações falsas, o que consiste em colaboração na prática
de crime contra a ordem tributária e evidente infração à lei.
Assim, na condição de preposto e tendo agido, de forma consciente, com infração
à lei, configurada está a responsabilidade prevista no artigo 135, II do CTN.
No que tange à responsabilidade do artigo 137, I, observa-se que trata de uma
regra de exceção quanto à responsabilidade prevista no artigo 136, ao dispor sobre sua aplicação,
independente da intenção do agente ou responsável. No caso do artigo 137, há um elemento
subjetivo, implicando a responsabilidade pessoal do agente, no caso de infrações conceituadas
como crime, como é o caso dos presentes autos.
Porém, tal responsabilidade é excluída quanto praticada no exercício praticadas no
exercício regular de administração, mandato, função, cargo ou emprego, ou no cumprimento de
ordem expressa emitida por quem de direito.
A aparente contradição entre praticar uma crime em exercício regular de mandato,
administração, emprego etc diz respeito, na realidade, ao cumprimento da infração com a
permissão ou ordem da empresa. Segundo Hugo de Brito Machado1:
“O inciso I do art. 137, acima transcrito, parece conter uma flagrante contradição . Não
haveria como compatibilizar-se o exercício regular de administração, mandato, função,
cargo ou emprego com o cometimento de crimes e contravenções. Se há cometimento
de delito, o exercício não seria regular. Mas a incompatibilidade é apenas aparente.
Como regular se há de entender aquele exercício como tal considerado pelos
proprietários da empresa. E neste caso o cometimento delituoso é tido como ato de
vontade da própria empresa.”
Verifica-se no caso concreto que a ressalva contida na parte final “cumprimento
de ordem expressa emitida por quem de direito” foi a razão pela qual o colegiado a quo afastou a
responsabilidade, uma vez que no Termo de Declarações e Esclarecimentos, e-fl. 144, o sócio-
administrador Sr. SHAADY CURY afirmou ter determinado que os valores fossem declarados a
menor para a Receita Federal do Brasil, com base na documentação apresentada pela
administração ao contador contratado. Assim, afasto a imputação deste dispositivo, tendo em
vista que a atuação do agente decorreu da vontade do sócio da empresa.
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso especial interposto
pela PGFN, para restabelecer a responsabilidade solidária do coobrigado RAIMUNDO SÁ.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

1 Curso de Direito Tributário, Malheiros Editores, 21o edição, p. 143.
Fl. 3048
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-011.104 - CSRF/3a Turma
Processo no 15954.720027/2019-39

Voto Vencedor
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Redator designado.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro
Relator, peço vênia para manifestar entendimento parcialmente divergente, por chegar, na
hipótese vertente, à conclusão diversa da adotada, exclusivamente quanto “à aplicação do art.
124, I do CTN, ao coobrigado Paulo César Rachid Cury, sócio administrador da empresa”.
Preliminarmente, passo a demonstrar o que prescreve os arts. 121 e 124, ambos do
Código Tributário Nacional - CTN, verbis:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra
de disposição expressa de lei.”
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal.
Assim, o crédito tributário, conforme preconiza o CTN, é de responsabilidade
direta do contribuinte e solidariamente do preposto ou representante da pessoa jurídica (tais
como os sócios-gerentes), quando houver interesse comum na situação que constitua o fato
gerador, não havendo benefício de ordem, nem exclusão de um ou de outro.
Nesse passo, cumpre ressaltar que, nos termos do Contrato Social da empresa (fls.
2.877/2.883), Cláusula VI, a administração da sociedade, desde o início da sociedade, cabia a
ambos os sócios, Sr. Paulo César Rachid Cury e Sr. Shaady Cury Junior (fl. 2.881). Confira-se:
“VI - DA ADMINISTRAÇÃO. A administração da sociedade cabe a ambos os
sócios, com podares e atribuições de realizar todas operações para a consecução de
seu objeto social, representando a sociedade ativa e passiva, judicial e
extrajudicialmente, e alterizado o uso de nome empresarial, isoladamente, vedado, no
entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor
de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da
sociedade, sem autorização do outro sócio”. (Grifei)
Conforme consta dos autos, em procedimento fiscal foi apurado pelo Fisco, no
ano-calendário de 2006, omissão de receitas constatada pela diferença entre as receitas
escrituradas e aquelas oferecidas à tributação pela empresa. Consta no processo que foi aplicada
a multa qualificada no percentual de 150% sobre o imposto e as contribuições exigidas e
formalizada a RFFP por meio do processo no 15956.000085/2010-94.
Também foram firmados os respectivos Termos de Sujeição Passiva Solidária (fls.
936/946), e incluídos no pólo passivo da relação tributária os Srs: Shaady Cury Júnior (arts. 124,
I, e 135, III, do CTN), Paulo César Rachid Cury (arts. 124, I, do CTN), bem como o contador
Raimundo Lemos de Sá (arts. 135, III, e 137, Ido CTN).
Fl. 3049
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-011.104 - CSRF/3a Turma
Processo no 15954.720027/2019-39

A decisão de primeira instância considerou improcedente a alegação de
espontaneidade, uma vez que “(...) a retificação da DIPJ e o parcelamento dos tributos foram
solicitados depois de iniciado o procedimento fiscal, não procedendo a alegação de inexistência
de omissão de receita. Além disso, ficou configurado o propósito de fraudar o Fisco, dando
ensejo à aplicação da multa qualificada, afastando a alegação de nulidade dos Termos de
Sujeição Passiva Solidária”.
De outro lado, no Acórdão recorrido, o Colegiado considerou que o coobrigado
Paulo Cury não era o administrador, em razão das declarações do sócio Sr. SHAADY, do
contador coobrigado Sr. RAIMUNDO e do novo contador contratado Sr. ADRIANO, as quais
informavam que o coobrigado não administrava a empresa, mas atuava apenas na área industrial,
ficando a cargo do Sr. SHAADY, a parte administrativa e financeira. Destacou não estar
devidamente caracterizada a responsabilidade solidária do sócio administrador da empresa.
Concluiu, com relação ao interesse comum, que o simples fato de ser sócio-administrador não
caracteriza o interesse comum previsto no art. 124 do CTN. Não havia provas da participação do
coobrigado na ocorrência do fato gerador. E conclui que:
“(...) Dessa forma, entendo que deve ser mantida a responsabilidade
solidária do Sr. Shaady Cury Junior e afastada a dos Sr. Paulo César
Rachid Cury e do Sr. Raimundo Lemos Sá”. (Grifei)
Pois bem. Verifica-se no caso deste autos, que a infração à legislação tributária foi
materializada na conduta de apresentar declarações inexatas à RFB, informando rendimentos em
montante menor àquele que era movimentado em seus registros e/ou informado em declarações
ao Fisco Estadual. Tal situação em todos os casos demonstrou que o contribuinte não incorreram
em mero equívoco.
Com vimos, no recorrido entendeu-se que o Sr. Paulo César Rachid Cury, apesar
de ser um dos sócios da empresa, trataria apenas da parte industrial (processo de produção),
ficando a cargo do Sr. Shaady a parte administrativa e financeira. No entanto, a sonegação fiscal
restou patente. Os fatos narrados pela autuação, e comprovados pelos documentos acostados ao
processo, demonstram que não ocorreu um mero atraso ou falta de recolhimento de tributos.
Entendo não ser passível de aceitação a situação em que um sócio gerente da
empresa, responsável pela área industrial e participante dos lucros, desconhecesse o valor das
receitas geradas ou do lucro a ser distribuído. Com efeito, para que fosse afastado o interesse
comum, penso que seria necessário provar que, na distribuição do lucro, esse sócio não tivesse se
beneficiado da receita omitida, sendo lesado pelos demais sócios. Situação que não se apresenta
nos autos.
Assim, no âmbito tributário, a conduta retratada no lançamento não pode ser
dissociada da atuação do representante da pessoa jurídica (como os sócios-administradores), que
detém o conhecimento dos fatos e o poder decisório na empresa por ele administrada, nem ser
confundida como um simples inadimplemento, revelando a prática do ato ilícito que justifica a
atribuição do vínculo de responsabilidade, por força das disposições do art. 124, do CTN.
No caso sob análise, várias são as razões que corroboram o acerto da inclusão dos
dois sócios administradores da pessoa jurídica como responsáveis pelo crédito tributário: (a) os
coobrigados eram os representantes da pessoa jurídica (como os sócios-administradores) e não
Fl. 3050
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-011.104 - CSRF/3a Turma
Processo no 15954.720027/2019-39

meramente sócios; (b) a sua responsabilização decorreu dos poderes que detinham na PJ e não da
mera condição de sócio; (c) que houve mais do que mera supressão de tributos; (d) os
coobrigados eram responsáveis pela empresa e detinham poderes para agir em seu nome; (e) as
condutas foram dolosas, intencionais e praticadas de forma reiterada; (f) houve entrega de
declarações inexatas e (g) o Sr. Paulo César Rachid Cury sabia o que era produzido e vendido,
portanto tinha consciência do valor da receita e se aproveitou dos lucros auferidos.
Como se vê, são vários elementos que demonstram de forma indubitável que
houve ação dolosa suficiente para ensejar a responsabilidade solidária dos sócios representantes
da pessoa jurídica, e cotejando os autos não há como estabelecer qualquer distinção quanto à
responsabilização de ambos os sócios da empresa, sendo, portanto, impossível sustentar a
decisão quanto ao afastamento da responsabilidade solidária do Sr. Paulo César Rachid Cury.
Ao contrário, é possível verificar que a sociedade empresarial foi constituída pelos
senhores Sr. Paulo César Rachid Cury e Shaady Cury Junior, os quais, inclusive, sempre
detiveram participações equivalentes no capital social da empresa, bem como desfrutavam
conjuntamente das prerrogativas de administradores da mesma.
A solidariedade poderia ser afastada, se o sócio fosse mero cotista (sem acesso aos
dados internos da empresa) ou incapaz de compreender a situação da empresa, o que também
não é o caso dos autos.
Dessa forma, fica claro que ambos os sócios detinham igualdade entre si no que se
refere à administração da empresa, não havendo qualquer distinção quanto às atribuições e
responsabilidades de cada um. Resta claro nos autos, a meu sentir, o interesse comum.
Posto isto, voto pelo restabelecimento da responsabilidade solidária do Sr. Paulo
César Rachid Cury, sócio administrador da empresa.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 3051
DF CARF MF
Documento nato-digital